Tribunal: STF
Processo: HC 256617
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erick Gabriel Conceicao de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 212.318/SC (evento 2, fls. 19-22).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 1-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na quantidade de drogas apreendidas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 19-20):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente pelo delito de tráfico de drogas. 



    2. O agravante foi preso em flagrante com 54 buchas de cocaína (55g), 18 comprimidos de ecstasy, R$ 3.750,00 em espécie e balança de precisão. 



    3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão cautelar do agravante é válida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    6. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando evidenciada a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa.



    7. A decisão agravada está fundamentada em dados concretos, não havendo flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta delitiva pode justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando evidenciada a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal".



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos:



    “(...)



    6. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme artigos 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 anos (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). 



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao agente.



    No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o imputado tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal e artigo23, I a III, do Código Penal. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais, consoante doutrina Aharon Barak (The judge in a democracy. Princeton: Princeton University Press, p. 75). O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios objetivos para a conceituação de "garantia da ordem pública", sedimentando o entendimento através do repositório de jurisprudência em teses:



    Jurisprudência em teses STJ, nº 32, enunciado 12 



    A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).



    O abalo à ordem pública e o consequente periculum libertatis decorrem da gravidade in concreto da conduta diante das inúmeras denúncias prévias efetuadas por populares indicando o cometimento de tráfico no local, a apreensão de valor expressivo com o flagranteado, em notas fracionadas, sem indicação da procedência dos valores, pela apreensão de outros petrechos utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas, e, notadamente, da natureza e/ou a variedade de drogas apreendidas. 



    Nesse sentido, restou apurado que o indiciado estava armazenandando em sua residência, para posterior venda ou fornecimento a terceiros, as substâncias cocaína e ecstasy. 



    Ambas as substâncias são drogas que causam enorme devastação no organismo dos usuários, uma vez que têm alto poder de dependência e curta duração, o que resulta em um consumo desenfreado das substâncias e, por consequência, fomenta a prática de novos crimes. 



    Logo, a natureza e/ou a variedade de drogas apreendidas configuram a gravidade em concreto da conduta que abalou a ordem pública da pacata cidade de Lages/SC, com cerca de 160 mil habitantes. 



    Destaca-se que os bons predicados do imputado, tais como primariedade não são suficientes para impedir a custódia cautelar, pois presentes os requisitos legais.



    Por fim, considerando que o conduzido exercia a manipulação, guarda e fracionamento de drogas em sua residência, há indicativos de que se solto, voltará ao mesmo local e retornará a delinquir, até mesmo porque, como afirmou aos policiais que atenderam a ocorrência, o conduzido não se dedica a nenhuma atividade lícita e praticava o comércio espúrio para conseguir dinheiro (evento 1, VIDEO2 e evento 1, VIDEO3). 



    Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).” 



    Assim, de acordo com o standard probatório exigido neste momento pré-processual, faz-se um juízo de periculosidade do agente e não de culpabilidade, concluindo-se necessária a sua retirada cautelarmente do convívio social.



    Sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública. No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos. 



    Do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, devendo o conduzido ERICK GABRIEL CONCEICAO DE OLIVEIRA permanecer segregado no estabelecimento prisional adequado, consoante artigo 310, II, do Código de Processo Penal.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 2, fls. 15-18):



    “(...)



    A ação comporta conhecimento e a ordem deve ser denegada. 



    Por ocasião da homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, a autoridade impetrada expôs o conjunto de elementos e a gravidade concreta da conduta como justificativa bastante para a adoção da medida extrema:



    (...)



    Acrescenta-se que sobreveio, na origem, a denúncia contra o paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    O contexto apresentado na decisão impugnada permite constatar que a prisão preventiva tem base na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, culminando com a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade da conduta concretamente exposta, a justificar a medida excepcional em harmonia com a norma prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sem incorrer em tautologia, os elementos acima explorados evidenciam que o paciente representa, por ora, perigo social. 



    O fato de, em tese, não ter se tratado de atuação policial ocasional, mas precedida de informação precisa sobre o comércio de drogas, aliada à confirmação do informe com a constatação do cenário criminoso, constitui um indicativo forte o bastante para assentar que supostamente o paciente estava envolvido na mercancia reiterada. 



    Isso fica ainda mais evidente, respeitada a apreciação sumária do momento, com a quantidade considerável e variada de material tóxico, além de objetos relacionados à suposta mercancia proscrita, descobertos no interior da moradia onde o paciente teria sido encontrado: 54 buchas de cocaína (aproximadamente 55g), 18 comprimidos de ecstasy, R$ 3.750,00 em espécie, balança de precisão e aparelho celular. 



    Igualmente vale destacar a nocividade da cocaína, entorpecente apreendido em maior quantidade, que possui elevado poder de dependência e de dano à saúde do usuário. 



    Há um cenário a revelar a gravidade concreta da conduta, porque indicativo de um envolvimento mais sólido com o meio criminoso, o que justifica a necessidade da medida extrema à luz da garantia da ordem pública, porquanto nítido o risco de reiteração delitiva caso seja concedida a soltura no atual estágio da persecução. 



    À luz da proporcionalidade, a opção pela ultima ratio não se mostra descabida, porque buscou evitar, de um lado, o excesso e, de outro lado, a proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado (saúde pública). Também é necessária e adequada ao fim almejado, porquanto traduz medida capaz de reprimir a criminalidade, sem ocasionar violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais do preso.



    (...)



    Ao ser assim, a decisão não foi genérica, mas suficientemente fundamentada nos elementos concretos e no art. 312 do Código de Processo Penal, o que afasta as teses de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade, assim como à Convenção Americana de Direitos Humanos.



    (...)



    Diante desse panorama, a manutenção da segregação cautelar, porquanto devidamente fundamentada, não consiste em antecipação de pena, até porque prisão cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios.



    Logo, preenchidos aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, está autorizada a segregação acautelatória, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.



    (...)



    De outro lado, é firme o entendimento de que os predicados subjetivos favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para arredar o decreto da prisão preventiva, quando presente idoneidade na fundamentação que decide pela imposição da segregação cautelar, conforme ocorrido no presente caso. 



    Dessas circunstâncias decorre a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque evidentemente inadequadas à garantia da ordem pública, ante a demonstração da necessidade do encarceramento provisório.



    (...)



    Após análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente Erick Gabriel Conceição de Oliveira foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, conforme os seguintes pontos: 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da ação e denegar a ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que, “[n]o caso, observa-se que o decreto preventivo atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante com 54 buchas de cocaína 55g) e 18 comprimidos de ecstasy, além de R$ 3.750,00 em espécie e balança de precisão. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva” (evento 2, fl. 21).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, ante a indicação de sua mercancia reiterada e a expressiva quantidade de entorpecentes aprendidos, não tendo as instâncias anteriores se valido, portanto, de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais, 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente